Tribunal: TJDFT
Processo: 0013616-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0013616-32.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O No ofício de ID 22821607, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi proferida sentença, extinguindo a requisição de pequeno valor e o correspondente feito executivo, em razão do adimplemento da obrigação, não havendo saldo remanescente, consoante sentença de ID 22821608, alvará de levantamento e declaração de quitação de ID 22822109. Intimadas as partes, o Distrito Federal não se manifestou (ID 23783054) e o SINDIRETA/DF e o advogado exequente manifestaram-se pela extinção dos embargos, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 24524158). Ainda na petição de ID 24524158, o douto advogado impugnou a digitalização dos autos, noticiando a ausência da página 349 dos autos físicos, requerendo sua juntada. Diante do exposto, julgo extinta a execução da verba honorária arbitrada nos embargos à execução, diante do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Em relação ao requerimento de juntada da fl. 349 dos físicos, vale salientar que o parágrafo primeiro do artigo 11 da Portaria Conjunta 24, de 20/02/2019, dispõe que “caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico”. Concedo o prazo de dez dias úteis para que o advogado junte a página faltante. Cumprida a determinação e preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador